Tribunal: CARF
Processo: 13819.003761/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003761/2003-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.820 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
THYSSENKRUPP PRODUCTION SYSTEMS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter em
diligência nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, formalizado em 03/12/2003,
fl. 01, onde a contribuinte acima identificada inicialmente solicitou o reconhecimento
de direito creditório no montante de R$ 2.199.012,68, registrando o seguinte motivo
para o pedido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003761/2003-00
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

COM A REVISÃO DAS DIPJ ́S DA EMPRESA VERIFICOU-SE QUE ESTA
PAGOU IRPJ E CSLL INDEVIDAMENTE CONFORME PLANILHA E
DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Como demonstrativo do cálculo da restituição, visando homologação de
compensação de débitos, junta diversas planilhas as quais listam valores apurados
desde o ano-calendário de 1995 até o ano-calendário de 2003, relativos ao IRPJ e
CSLL, objetivando configurar a existência de créditos junto à Fazenda Pública, ainda
passível de utilização.
Adiante são consolidadas as informações extraídas das planilhas juntadas às fls.
24/25:
ANEXO I - IRPJ (fl. 24): .
• Quadro A) - denominado Saldo IRPJ Pago em Anistia a Maior após
Apurações: lista pagamentos referentes aos anos-calendário de 1995 e 1996,
remanescendo após compensação até nov/2003 o total corrigido de R$ 300.693,13;
• Quadro B) - denominado Saldo lRPJ pago na Receita Federal e Procuradoria a
Maior após Apurações: consolida os valores pagos nos anos-calendário de 1996 e
1997, totalizando em nov/2003 o saldo corrigido de R$ 1.369.273,24.
ANEXO II (fl. 25):
• Quadro A) - denominado Saldo CSLL pago em Anistia a maior após
apurações: lista valores pagos referentes aos anos-calendário de 1995 e 1996,
remanescendo após compensação até nov/2003 o total corrigido no valor de R$
55.346,52;
• Quadro B) - denominado Saldo CSLL pago na Receita Federal/Procuradoria a
Maior após Apurações: lista valor pago no ano-calendário de 1997, que corrigido até
nov/2003 totaliza o valor de R$ 236.555,98.
• Quadro C) - denominado Composição do Saldo de IRPJ e CSLL
Considerando Compensações efetuadas até março/2003:

Foram também juntados aos autos diversos demonstrativos às fls. 26/34,
contendo os registros adiante resumidos:
• DEMONSTRATIVO de PREJUÍZOS FISCAIS APÓS AJUSTE DE
COMPENSAÇÕES A 30% (fl. 26): valores apurados entre o 1° sem./1992 até o ano-
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

calendário de 2001 totalizando R$ 36.112.399,37, com correção em 30/05/2003 (fl.
26).
• DEMONSTRATIVO de BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL
APÓS AJUSTE DE COMPENSAÇÕES A 30% (fl. 27): valores apurados entre os
anos-calendário de 1995 até 2001 totalizando R$ 36.231.145,35, com correção em
30/05/2003 (fl. 27).
• CONSOLIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE COMPENSAÇÃO DE 100% E
30% DE IRPJ E CSLL (fls. 28/34), apontando os seguintes saldos acumulados nos
anos der 1995 a 2001:

• DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DADA AO CRÉDITO DE IRPJ E
IRF, relativo a agosto/96, no valor apurado de IRPJ de R$ 142.826,73 até final de
2002, nada remanescendo de crédito, após compensações que a contribuinte afirma ter
realizado dentro do período decadencial (fls. 35/43).
• DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DADA AO CRÉDITO DE CSLL
relativo a novembro/95, no valor apurado de R$ 21.215,33 até final de 2002,
remanescendo crédito corrigido de R$ 237.143,82, após compensações que a empresa
afirma ter realizado dentro do período decadencial (fls. 44/51).
Em 14/04/2004 o SEORT da DRF São Bernardo do Campo/SP encaminhou o
pleito à Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal - SAPAC
para averiguar a exatidão dos valores informados pela contribuinte, tendo em vista a
solicitação de restituição/compensação de monta relevante, conforme registrado no
despacho de fl. 56.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

No Termo de Inicio de Fiscalização de fl. 57, lavrado em 08/03/2004, a
contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que respaldasse as planilhas
elaboradas nos autos, bem como especificar as compensações mencionadas como
realizadas no período decadencial, incluindo aquelas constantes dos pedidos de
ressarcimento de WI já apreciados nos processos no 13816.001077/2002-24;
13816.001076/2002-80;
13816.001078/2002-79;
13816.001083/2002-81;
13816.001079/2002-13;
13816.001080/2002-48;
13816.001081/2002-92;
13816.001082/2002-37.
Em 28/10/2004, pelo Termo de Solicitação de Esclarecimentos de fl. 431,
requereu-se da contribuinte que. justificasse a origem da apuração dos valores “pagos
indevidamente”, visto não constar das DIPJs relativas aos anos-calendário em análise
a retificação de valores registrados em seu pedido.
As fls. 528429 juntou-se a INFORMAÇÃO FISCAL, datada de 01/12/2004,
consignando que, segundo a peticionária; as diferenças resultam da revisão efetuada
em 2002 na apuração constante de suas declarações de rendimentos de pessoa jurídica,
relativas aos anos-calendário a partir de 1998, que teria resultado em direito de
restituição constante da planilha elaborada à fl. 480, quando considerados os
pagamentos por anistia (DARF fls. 482/512).
Em 08/03/2005 o SEORT da DRF São Bernardo do Campo/SP, proferiu o
despacho decisório n° 39/2005, fls. 532/539, assim ementado:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PRAZOS - Lei n° 5.172, de 25/10/1966, arts. 165 e 168; Parecer PGFN/CAT n°
1.538/99; Ato Declaratório SRF n°096, de 26/11/1999.
Não cabe apreciação de restituição após decorridos cinco anos da extinção do crédito
tributário.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - LEI N ° 5.172, DE 25/10/1966, ART. 147, §1°.
Não cabe retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, após a notificação do lançamento.
ADESÃO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI No 10.637, DE 30/12/2002, ARTS. 13 E
14.
Não cabe, após usufruto dos benefícios concedidos na adesão ao Parcelamento
Especial, qualquer alegação de direito com o propósito de efetuar revisão sobre os
valores confessados e já quitados.
IRPJ A MAIOR. BENEFÍCIO DA MP 38/2002, de 14/05/2002, art. 11.
Já ressarcido ao contribuinte o excedente de recolhimento em parcelamento contratado
com o beneficio concedido no artigo 11 da Medida Provisória no 38, inadmissível novo
aproveitamento em ajuste de declaração do imposto de renda.
RESTITUIÇÃO DARF-PGFN - Instrução Normativa n° 210, de 30/0312002, art. 13.
Não é possível a restituição de tributos e/ou contribuições não pertencentes à
administração direta da Secretaria da Receita Federal.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

AUSÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO - Lei n°5.172, de 25/10/1966, art. 170;
Instrução Normativa SRF n° 21012002; Instrução Normativa SRF n°323/2003.
Não reconhecido o direito creditório, em face de sua extinção após o transcurso do
prazo de cinco anos, torna-se impossível proceder pleiteada compensação de débitos.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Tendo tomado ciência da decisão em 25/04/2005, AR à fl. 542, a interessada
juntou aos autos a manifestação de inconformidade de fls. 544/554, datada de
25/05/2005, contra o indeferimento de seu pleito, fundamentando-se nas razões
adiante sintetizadas.
De inicio esclarece que o crédito pleiteado foi apurado no ano de 2002, quando
a pessoa jurídica realizou uma revisão de suas DIPJ dos últimos cinco anos, tendo
constatado, em resumo, o que se segue:
a) na DIPJ/1998 a empresa reflete valores acumulados de IRPJ e CSLL a
recuperar, conforme cópias das fichas anexas e DARF de antecipação e informes de
rendimentos A disposição da fiscalização. Como a partir de 1999 o sistema não
permite acumular créditos anteriores, os valores acumulados foram demonstrados no
quadro anexo linha 30 - IRPJ e 50 - CSLL;
b) os créditos demonstrados no quadro foram devidamente corrigidos, sendo
que o IRPJ foi compensado integralmente e a CSLL parcialmente, nos termos da IN
21/97, 210/2002 com tributos administrados pela SRF nos anos de 2002 e de janeiro a
maio de 2003;
c) a empresa possuía débitos em aberto na conta corrente da SRF decorrentes de
incorreções no preenchimento de sua DIPJ;
d) paralelamente à conclusão dos trabalhos de revisão e retificação das suas
DLPJs, entrou em concorrência para o fornecimento de bens nas suas operações
comerciais;
e) diante das situações expostas, cuja verificação fiscal demandaria tempo que
prejudicaria as operações da empresa, decidiu aderir ao 'pagamento' das cobranças
mesmo indevidas e depois solicitar de forma licita a restituição/compensação dos
valores pagos a maior, o que inicialmente foi feito em anistia conforme DARFS;
f) ainda restando valores em aberto, estes foram indevidamente inscritos na
divida ativa pela PFN. Para não prejudicar operações comerciais importantes da
empresa, optou-se por recolher os valores em cobrança e adicionar o crédito no
mesmo processo de restituição/compensação;
g) observa que os DARF pagos e anexos ao processo foram recolhidos em
anistia (2002) e Procuradoria (2003), entendendo ser licito por parte da contribuinte
solicitar na esfera administrativa a restituição/compensação demonstrada nos quadros
anexos ao processo, tendo em vista:
• a existência de um direito liquido e certo de compensar o indevidamente pago
com outros tributos, desde que sejam administrados pela SRF;
• a consequente invalidade jurídica das Instruções Normativas que limitam esse
direito de: compensação,-como é o caso da IN n° 210/2002
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

• que a decadência se dá pela contagem de cinco anos após a homologação do
lançamento, que ocorre tacitamente após cinco anos a contar de seu pagamento.
Reforça a peticionária que não havia ultrapassado o prazo decadencial quando
protocolizou o presente pedido de restituição/compensação na DRF São Bernardo do
Campo/SP, e que a disposição contida no art. 168, inc. I, do CTN não se apresenta tão
clara sem uma interpretação sistemática no que concerne ao termo de inicio da
contagem do prazo decadencial.
Defende a recorrente que no caso de lançamento por homologação, se não
houver manifestação expressa da autoridade administrativa, ocorre tacitamente a
homologação cinco anos decorridos do fato gerador, sendo possível a extinção do
crédito apenas na sua constituição definitiva, momento que coincide com o
lançamento expresso ou tácito.
Transcreve jurisprudência judicial que define a contagem de dez anos para a
repetição de indébito.
Discorre sobre o instituto da compensação, nos termos previstos no art. 170 do
CTN e art. 66 da Lei n° 8.383, de 30/12/1991, destacando, ao final, que a peticionária
não pretende a garantia da extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II), mas a
proteção de seu direito liquido e certo de efetuar a compensação sem ser molestada
pelo Fisco, que mantém o direito e o dever de conferir se a compensação foi efetuada
em obediência aos critérios legais válidos e nos limites devidos.
Acentua a manifestante que o art. 151, inciso III, do CTN estabelece que o
recurso é uma das causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, não
podendo o Fisco inscrever o valor devido em divida ativa e nem propor ação de
execução fiscal enquanto perdurar o processo administrativo, devendo o Delegado da
DRF São Bernardo do Campo/SP suspender a correção dos `lançamentos contábeis e
das declarações de IRPJ, no que se refere ao aproveitamento do direito creditório
considerado indevido, tendo em vista a presente contestação.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório recorrido e homologado o
direito creditório indeferido, bem como emitido oficio a Procuradoria da Fazenda
Nacional para manifestar-se sobre a restituição dos DARFs-PFN, pagos a maior,
conforme determinado na decisão do Delegado da Secretaria da Receita Federal.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 03/12/1998
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito Tributário, para fins de
fundamentação do direito restituição ou à compensação, extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data . do pagamento indevido ou maior que o
devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

SALDO NEGATIVO. PEDIDO ANTERIOR. MESMO OBJETO. MATÉRIA JÁ
APRECIADA.
Não cabe nova apreciação de matéria já analisada na primeira instancia do contencioso
administrativo em pedido anterior de reconhecimento de crédito tributário decorrente de
saldo negativo apurado no mesmo período.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE
PROVA.
A retificação das declarações entregues pela pessoa jurídica à SRF, visando aumentar o
valor do saldo negativo antes informado, deve ser acompanhada de comprovação hábil
da efetiva apuração realizada a cada ano-calendário, apresentando-se insuficientes os
quadros demonstrativos da DIPJ retificada e planilhas juntadas à petição para
constituição de crédito da contribuinte junto à Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL
Incabível qualquer alegação de direito visando a revisão sobre valores já confessados e
quitados com beneficio de redução de penalidades, tendo em vista que a adesão ao
parcelamento especial decorre de renúncia expressa da contribuinte à contestação das
exigências formalizadas.
PAGAMENTOS A MAIOR. MOTIVAÇÃO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ÔNUS.
Inconsistente o pedido de restituição que carece de motivação inequívoca e de
elementos probatórios que explicitem a origem dos valores pleiteados, demonstrando a
existência de pagamentos indevidos ou maiores que o devido segundo a legislação
tributária, vez que é ônus da peticionária comprovar o direito alegado junto à Fazenda
Pública.
Solicitação Indeferida
Inconformada com a decisão de origem, apresentou a contribuinte recurso
alegando em síntese:
01) Que tratam os autos de pedido de restituição de IRPJ e CSLL e que
preliminarmente não há decadência do pedido, pois o prazo é de 10 anos.
02) Que não há alegado pedido em duplicidade conforme consta do Processo
Administrativo 13816.000459/2002-31 que foi julgado improcedente por
ausência de prova do crédito. E que essa compensação foi constituída por
autos de infração 13819.002994/2003-87 e 13819.002995/2003-21, que se
encontram em fase de cobrança ou julgamento por parte do fisco. E que esses
processos deveriam estar apensados ao presente, conforme pedido:
Diante disso, desde já, a Recorrente TAMBÉM REQUER A REUNIÃO DESSES
PROCESSOS
DE
NoS.
13816.000031/2003-79,
13816.000128/2003-81,
13816.000192/2003-62,
13816.000179/2003-11,
13816.000214/2003-94,
13816.000219/2003-17 e 13816.000460/2003-46, COM O FIM DE QUE SEJAM
JULGADOS CONJUNTAMENTE CONFORME DETERMINADO PELA PORTARIA
N°. 6.129/2005 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

03) Que a recorrente demonstrou e comprovou que detém os créditos apresentados
no Pedido de Restituição e que para confirmar os créditos promoveu a
retificação das declarações de rendimentos. Desta forma, o direito ao crédito
que a recorrente tem não decorre das retificações das declarações, mas sim da
demonstração pelos fatos e provas de que as declarações haviam sido feitas de
forma equivocada.
04) Argui a verdade material;
05) Argui que o fato da recorrente ter parcelado o débito e/ou ter sido beneficiada
por anistia fiscal, em nada alteram o direito material à restituição.
Por fim requereu fosse provido o recurso voluntário para
deferimento da restituição requerida, homologando-se as compensações
veiculadas nestes autos e aquelas realizadas nos autos dos processos
administrativos: (13816.000459/2002-31, cujos débitos foram constituídos
pelos
processos
administrativos
13819.002994/2003-87
e
13819.002995/2003-21 e 13816.000031/2003-79, 13816.000128/2003-81,
13816.000192/2003-62,
13816.000179/2003-11,
13816.000214/2003-94,
13816.000219/2003-17 e 13816.000460/2003-46).
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento:
Pois bem, a matéria posta nos autos esbarra na questão de decadência, e para
tanto, esta deve ser a primeira a ser analisada.
O pedido de restituição foi formalizado em 03/12/2003 de recolhimentos
ocorridos no período compreendido entre 1995 a 2001.
A questão já foi tormentosa e foram proferidos inúmeros julgados, mas hoje
temos uma certeza, os pleitos realizados antes de 06/2005, seguem o prazo decenal, e os pleitos
posteriores a essa data, seguem o prazo quinquenal.
Tendo sido realizado o pedido dentro do prazo decenal, não há crédito decaído.
Nesse sentido, o crédito não está decaído e deve ser analisado, conforme súmula CARF:.
Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

Já em relação ao pedido de homologação com outras compensações veiculadas,
não há possibilidade de ser assim analisado esse processo.
Naqueles, as provas ali constituídas é que determinam ou não a existências dos
créditos. Não seria possível reiniciar cada um desses processos para verificar a existência do
crédito ou não.
Nem caberia fazer nova prova naqueles autos para que fossem compensados com
pedidos feitos anteriormente. Assim, os débitos a que se referem a contribuinte não fazem parte
dessa lide, e mesmo que os pedidos de compensação tenham sido realizados com os mesmos
créditos que aqui se pretende compensar, não há que se falar em veiculação de tais
compensações com esses autos.
Por outro lado, mesmo que tais créditos tenham sido negados naqueles autos, se
tal decisão foi feita em virtude da falta de documentação comprobatória, não se pode admitir que
essa negativa seja justificativa suficiente para que nesses autos, os mesmos créditos sejam
negados.
Pois bem, por tanto, indefiro o pedido de apensação desse com aqueles. Caberia
somente, antes da referida restituição, caso fosse dado provimento a esse recurso, a verificação
da disponibilidade dos créditos.
O caso dos autos tem algumas questões em relação aos créditos requeridos (os
débitos estão em outros processos e por não fazerem parte dessa lide, não serão citados) que
devem estar explicitas para que dúvidas não restem sobre a legitimidade do crédito ora pleiteado,
quais sejam: (i) autos de infração por falta de recolhimento de IRRF (pagos em anistia); (ii)
diferença de IRPJ e CSLL sem a trava dos 30% (pagos em anistia).
É claro que esses fatos ocorridos após a entrega das declarações de IRPJ,
realmente alteraram toda a contabilidade da recorrente. Como se está arguindo um direito a saldo
negativo dos períodos, seria essencial que a recorrente demonstrasse qual é o valor de seu saldo
negativo para requerer a compensação dos créditos, afinal, cumpre a quem alega a demonstração
do direito tendo para isso juntado aos autos vasta documentação.
Verifica-se que o crédito alegado a cada período engloba diversas origens, tais
como: IRRF não consignado na declaração, autos de infração pagos em anistia em valores
pretensamente superiores aos devidos; diferenças cobradas no sistema de 'contas correntes
pessoa jurídica' da SRF pagas a maior sem a devida revisão, tornando inviável a recomposição
dos valores apontados pela peticionária nessa instância, .
Verifico também, que a unidade de origem negou a possibilidade de retificação
das declarações apresentadas anteriormente. Penso que no caso em análise, deve ser aceita as
retificações realizadas, pois os valores foram alterados pelo pagamento em anistia.
Nesse sentido, a unidade de origem deve sim verificar se as retificações feitas
estão corretas e se os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o erro
cometido anteriormente.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003761/2003-00

Ademais, verifica-se que a unidade de origem também não considerou os
pagamentos realizados em anistia, em virtude de necessidade de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional. Mais uma vez, os valores pagos estão demonstrados nos autos e cabe à
Receita, ou seja, à unidade de origem, verificar se os pagamentos estão corretos ou não.
Em face do exposto, voto no sentido retorno do autos à unidade de origem para
que revise seu despacho decisório, verificando todos os pagamentos realizados pela empresa,
inclusive aqueles realizados em anistia, e ainda, verificar com base na documentação
previamente juntada aos autos se existe o crédito alegado.
Após a verificação pela Unidade de origem, deve ser feito relatório minucioso
demonstrando os pagamentos realizados para que se verifique a existência de eventual crédito.
Findo o relatório, deve ser concedida vista à contribuinte para, querendo,
manifestar-se sobre o eventual direito creditório.
Por fim, devem retornar a esse Conselho os autos para que seja concluído o
julgamento do presente feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital